Tribunal: TJES
Processo: 5020047-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020047-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo
Município de Vitória
contra
acórdão elaborado pelo eminente Desembargador Substituto Aldary Nunes Jr.
que, em sede de ação civil pública, o condenou na obrigação de fazer referente à publicação de editais de lei de incentivo à cultura.

O embargante alega omissão no julgado quanto à análise da legitimidade ativa da associação autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se associação civil, cujas finalidades estatutárias são excessivamente genéricas e abrangentes, possui a pertinência temática necessária para ajuizar ação civil pública que visa tutelar política pública cultural específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legitimidade das associações para a propositura de ações civis públicas depende do preenchimento do requisito da pertinência temática, que consiste na correlação entre as finalidades institucionais e o bem jurídico tutelado na demanda, conforme inciso V do art. 5º da Lei nº 7.347/1985.

4)
A amplitude desarrazoada e a generalidade excessiva das finalidades previstas no estatuto da associação autora, que abrangem dezoito áreas de atuação distintas, descaracterizam a representatividade adequada do grupo lesado e não satisfazem a exigência de vínculo claro com o objeto específico da demanda.

5)
Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a existência de fins estatutários demasiadamente genéricos impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
da associação.

6)
Reconhecida a ilegitimidade da associação autora, o Ministério Público deve ser intimado para manifestar eventual interesse em assumir a titularidade da demanda, em observância aos princípios da indisponibilidade da demanda coletiva e da máxima proteção do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso de embargos de declaração provido, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e reconhecer a ilegitimidade ativa da associação.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade ativa de associação para a propositura de ação civil pública depende da demonstração de pertinência temática, a qual não se configura quando as finalidades estatutárias são excessivamente genéricas e abrangentes, por descaracterizar a representatividade adequada do grupo lesado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, inciso V e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.035.372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/11/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.845.791/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 07/12/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.810.453/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.264.317/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a verificar supostas omissões no acórdão embargado, elaborado pelo eminente Desembargador Aldary Nunes Jr., que tratou da obrigação de fazer concernente à aplicação de recursos mínimos em projetos culturais previstos na Lei Rubem Braga.

De início, o
Município de Vitória
alega omissão quanto à representatividade adequada da associação embargada, isto é, à legitimidade ativa para propositura da ação civil pública.

Embora a questão tenha sido suscitada de ofício na decisão que concedeu efeito suspensivo ao apelo (ID 5499453), não fora abordada no acórdão embargado, motivo pelo qual é reiterada em sede de aclaratórios.

Impõe-se, portanto, o enfrentamento da matéria, que ostenta natureza de ordem pública.

Conforme disposto no inciso V do art. 5º da Lei nº 7.347/85, a legitimidade das associações para a propositura de ações civis públicas depende do preenchimento do requisito da pertinência temática, que consiste na correlação entre as finalidades institucionais e o bem jurídico tutelado na demanda.

In casu
, análise detida do estatuto da associação embargada (ID 5640943) revela amplitude desarrazoada em suas finalidades.

O art. 1º do referido estatuto estabelece como objetivo "
defender o Estado Democrático de Direito, a soberania nacional e os princípios fundamentais da Constituição Republicana de 1988
" , listando em seguida rol extenso e variado de áreas de atuação, a saber:

A defesa de política pública cultural específica, como a Lei Rubem Braga do Município de Vitória, exige pertinência temática mínima, que não se satisfaz com a mera invocação de cláusulas estatutárias genéricas e de abrangência nacional.

Tal generalidade excessiva, na prática, permitiria à associação defender qualquer interesse transindividual, o que desnatura a exigência de representatividade adequada e subverte a função social da entidade associativa.

Admitir o contrário seria subverter a própria lógica do microssistema de tutela coletiva, que exige representatividade adequada para a defesa de interesses transindividuais.

Em caso idêntico,
o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Cidadania e Defesa dos Interesses dos Consumidores, Idoso, Deficientes Físicos e de Proteção ao Meio Ambiente - ASBRACIDE,
por possuir 4 categorias amplas e distintas dentre as finalidades
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DE QUATRO CATEGORIAS OU INTERESSES AMPLOS COMPLETAMENTE DISTINTOS - IDOSO, DEFICIENTE FÍSICO, CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AMPLITUDE DESARRAZOADA NAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA ORIGEM, PARA QUE ASSUMA O POLO ATIVO DA AÇÃO, CASO POSSUA INTERESSE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 5º, § 3º, DA LEI 7.347/85. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo. Precedentes.

2. A lei, ao estabelecer os legitimados para promover a ação coletiva, presumivelmente reconheceu a correlação destes com os interesses coletivos a serem tutelados, razão pela qual o controle judicial da adequada representatividade, especialmente em relação às associações, consubstancia importante elemento de convicção do magistrado para mensurar a abrangência e, mesmo, a relevância dos interesses discutidos na ação, permitindo-lhe, inclusive, na ausência daquela, obstar o prosseguimento do feito, em observância ao princípio do devido processo legal à tutela jurisdicional coletiva, a fim de evitar o desvirtuamento do processo coletivo.

3. Na hipótese, verifica-se que a recorrida (ASBRACIDE) tem como propósito a proteção dos consumidores, dos idosos, dos deficientes físicos e do meio ambiente, evidenciando, portanto, uma amplitude desarrazoada nas finalidades da referida associação, o que impõe o reconhecimento da ausência de pertinência temática e, portanto, de sua ilegitimidade ativa.

4. Com efeito, embora seja possível que a finalidade da associação civil seja razoavelmente genérica, no presente caso, a associação recorrida tem por finalidade a proteção de 4 categorias ou interesses amplos completamente diferentes - idoso; deficiente físico; consumidor e meio ambiente -, desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado, tendo em vista a generalidade desarrazoada de seu estatuto, pois, na prática, poderá defender qualquer interesse, subvertendo a função social da entidade associativa. [...]

6. Recurso especial provido parcialmente.

(REsp n. 2.035.372/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

Para efeito de comparação,
a Associação Brasileira de Jurista pela Democracia ostenta nada menos do que 18 áreas de atuação
, o que não deixa dúvidas quanto à ausência de pertinência temática.

Reforça essa conclusão a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. FINS ESTATUTÁRIOS GENÉRICOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que manteve a extinção de ação civil pública sem resolução de mérito, por ausência de pertinência temática entre os fins estatutários da associação autora e a defesa de consumidores.

2. A pertinência temática é requisito essencial para a legitimidade ativa de associações em ações civis públicas, conforme jurisprudência do STJ.

3. A amplitude excessiva dos fins estatutários da associação inviabiliza a representatividade adequada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, e, assim, justifica a extinção do processo por ilegitimidade ativa.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.810.453/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. ESTATUTO SOCIAL DEMASIADAMENTE GENÉRICO. ACÓRDÃO CONSONANTE COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FATO NOVO. MATÉRIA NÃO ANALISADA POR ESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As associações devem demonstrar, para ajuizamento válido de ações civis públicas, a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva, entre outros requisitos. Considera-se que, "embora essa finalidade possa ser razoavelmente genérica, não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado" (AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe de 16/03/2009).

2. Acórdão recorrido em especial que se harmoniza com o entendimento jurisprudencial acerca da ausência de legitimidade ativa em razão da amplitude demasiada das finalidades institucionais da associação (Súmula 83 do STJ).

3. A modificação do entendimento acerca da ausência de representatividade adequada, no caso dos autos, demandaria a interpretação de cláusula estatutária e o reexame de fatos e provas, o que, em regra, é obstado na estreita via do recurso especial (Súmulas 5 e 7, ambas do STJ).

4. "Não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 06/08/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.264.317/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. LEGITIMIDADE E ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CABIMENTO.

1. Na origem cuida-se de ação civil pública postulando a necessidade de realização da audiência pública para apresentação dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) relativos ao processo administrativo de licenciamento ambiental, que tem por objeto a implantação de empreendimento indicado como Terminal de Armazenagem e Operação de Granel Líquido - Ponto A (instalação duto de transporte de combustíveis e uma linha de carregamento) - Ponto B, de interesse da empresa CBL - Companhia Brasileira de Logística, no Município de Paranaguá.

2. Não incidem os suscitados óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, visto que a pertinência temática foi baseada na revalorização dos fatos narrados pelo próprio acórdão.

3. A pertinência temática deve ser aferida pelo Judiciário, mas com cautela. Esta Corte, de fato, não tolera a criação de associações com finalidades obtusas, destinadas a tutelar toda e qualquer matéria passível de ação civil pública, como um desvirtuamento da teleologia da norma protetiva.
[...]

(AgInt no REsp n. 1.845.791/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Dessa forma, a ausência de vínculo claro entre as finalidades institucionais da associação e o objeto específico da demanda impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
da associação embargada.

Nada obstante, a Corte Cidadã cristalizou o entendimento de que, nessas circunstâncias, a ação civil pública pode ser assumida pelo Ministério Público, de modo a salvaguardar o interesse público indisponível e a efetiva proteção do objeto da tutela coletiva, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DE QUATRO CATEGORIAS OU INTERESSES AMPLOS COMPLETAMENTE DISTINTOS - IDOSO, DEFICIENTE FÍSICO, CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AMPLITUDE DESARRAZOADA NAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA ORIGEM, PARA QUE ASSUMA O POLO ATIVO DA AÇÃO, CASO POSSUA INTERESSE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 5º, § 3º, DA LEI 7.347/85. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

[...] Com efeito, embora seja possível que a finalidade da associação civil seja razoavelmente genérica, no presente caso, a associação recorrida tem por finalidade a proteção de 4 categorias ou interesses amplos completamente diferentes - idoso; deficiente físico; consumidor e meio ambiente -, desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado, tendo em vista a generalidade desarrazoada de seu estatuto, pois, na prática, poderá defender qualquer interesse, subvertendo a função social da entidade associativa.

5. Na sessão de julgamento, esta egrégia Terceira Turma acolheu a sugestão da Ministra Relatora, no sentido de determinar a intimação do Ministério Público Estadual na origem, para que assuma o lugar da associação recorrida, caso possua interesse, nos termos do que determina o art. 5º, § 3º, da Lei 7.347/85.

6. Recurso especial provido parcialmente.

(REsp n. 2.035.372/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. LEGITIMIDADE E ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CABIMENTO.

[...]
Outrossim,
sem amparo a compreensão da origem de que eventual continuidade da ação pelo Ministério Público se limita às hipóteses de abandono ou desistência, não abarcando a declaração de ilegitimidade e falta de interesse da associação, pois referido entendimento não reflete a jurisprudência do STJ, que, pautada na continuidade da Ação Civil Pública e nos princípios da indisponibilidade da demanda coletiva e da obrigatoriedade, autoriza o Ministério Público a assumir a titularidade da ação, se declarada ilegítima a Associação autora - a não ser que o Parquet demonstre fundamentadamente a manifesta improcedência da ação ou que a lide é temerária.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.845.791/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Com efeito, o Ministério Público Estadual deve ser instado a se manifestar sobre o interesse na assunção da titularidade da demanda, nos termos do § 3º do art. 5º da Lei nº 7.347/85, tornando-se parte legítima para atuação no decorrer desta fase recursal e de eventual execução.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, reconhecer a ilegitimidade ativa da
Associação Brasileira de Juristas pela Democracia
e determinar a intimação da douta Promotoria de Justiça com atuação na vara de origem, para se manifestar sobre o interesse na assunção da titularidade da ação civil pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.